Tribunal: TJSP
Processo: 1008501-35.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Lesões graves na coluna lombar, cervical, quadril, pernas, pés, joelhos + LER e DORT nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos e dedos - Laudos periciais que afirmam serem os males narrados degenerativos – Conversão do julgamento em diligência para realização de Vistoria do Local de Trabalho - Inteligência do artigo 370, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Lesões graves na coluna lombar, cervical, quadril, pernas, pés, joelhos + LER e DORT nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos e dedos - Laudos periciais que afirmam serem os males narrados degenerativos – Conversão do julgamento em diligência para realização de Vistoria do Local de Trabalho - Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Trabalho pericial não combatido cientificamente - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida - Recurso não provido.